Tribunal: TJES
Processo: 5000568-15.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-15.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOACI ALVES CASSIANO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO DA UNIDADE DE CONSUMO
SOLICITADO POR TERCEIRO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000568-15.2024.8.08.0058

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: JOACI ALVES CASSIANO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e declarando a ilegalidade do desligamento, além da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o recorrido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece
reforma, com a improcedência do pleito autoral (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado a título de danos morais), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade da suspensão.

S
em maiores delongas, em que pesem as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, por solicitação de terceiro, sem qualquer autorização do consumidor, titular do contrato.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] o desligamento da instalação deveria ter sido solicitado exclusivamente pela parte autora, titular da relação contratual, e não por terceiro estranho, inexistindo qualquer prova de outorga de poderes ou autorização para tanto. Os documentos colacionados aos autos pela requerida são, ademais, insuficientes para comprovar a legitimidade do ato administrativo praticado, notadamente por ausência de qualquer evidência material do suposto pedido de desligamento
”
(id. 13650398, negritei).

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Corte indevido no fornecimento. Apelo da concessionária ré. Preliminar. Inépcia recursal arguida em contrarrazões. Afastamento. Observância do princípio da dialeticidade.
Inexistência de situação de inadimplência na data da interrupção que justificasse o corte. Falha grave da concessionária, considerando que a solicitação de encerramento do contrato partiu de terceiro desconhecido e não realizou aviso prévio aos consumidores
. Violação ao art. 360 da Res. ANEEL nº 1.000/2021. Ademais, desligamento ocorrido em uma sexta-feira, em descumprimento ao art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13 .460/2017. Privação injustificada de serviço essencial. Falta de cautela da concessionária de energia elétrica que não poderia ter acarretado prejuízo aos autores. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada diante das particularidades do caso. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1027443-52.2023.8.26 .0405 Osasco, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Em relação aos prejuízos morais, é sabido que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu com base em pedido de terceiro, sem qualquer anuência do titular da unidade consumidora, recaindo sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)